Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade do registro de contrato, cobrada nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A cobrança pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
3. É lícita a cobrança de seguros e serviços prestados por terceiros, quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória para a celebração do negócio.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.